Tribunal: STF
Processo: AI 626371
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO
   STF. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A recorrente não
   esgotou a via recursal ordinária (Súmula 281 do STF), visto que a
   medida cabível seria a oposição de embargos infringentes.
II - A
   indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do
   recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
III - Agravo regimental
   improvido.